Tribunal: TJMT
Processo: 1011042-22.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Ação Rescisória n. 1011042-22.2018.8.11.0000
RECORRENTE: RUY DE SOUZA GONCALVES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 89241976) interposto por RUY DE SOUZA GONCALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, assim ementado (id 8594495):
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – INDEFERIMENTO DE LIMINAR PARA SUSPENDER EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PERÍCIA JUDICIAL JÁ REALIZADA - RECURSO DESPROVIDO. Não há nas razões do agravo interno elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos, mormente quando o pretendido laudo pericial já foi realizado, razão pela qual merece o indeferimento liminar ser mantido.
(TJ-MT - 10110422220188110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/05/2020, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020)
Opostos os embargos de declaração (id 43091466), estes foram rejeitados (id 86323994).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo interno que, nos autos da ação rescisória com pedido de tutela antecipada proposta por Ruy de Souza Gonçalves, buscando rescindir a decisão que homologou os cálculos da Execução no 20262-79.2011.811.0041, manteve a decisão monocrática de id. 7306878, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.
O recorrente alega a violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II do CPC, ao argumento de que “(...) a Corte local não se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos recursais (...).”
Recurso tempestivo (id 89253954) e preparado (id 89298471).
Contrarrazões apresentadas (id 92200475).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II do CPC. Inexistência de omissão
In casu, a recorrente alega a ofensa aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II do CPC, ao argumento de ausência de fundamentação no acórdão recorrido quanto ao pedido de realização de perícia contábil.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que o aludido pedido foi indeferido em razão da ausência de demonstração dos vícios nos cálculos apresentados, como se observa do seguinte excerto:
“(...) é consabido que os cálculos realizados pela contadoria judiciária gozam de presunção de legitimidade e veracidade, até prova em contrário, o que não restou minimamente demonstrado pelo Requerente, ao menos nessa fase processual, que não colacionou aos autos sequer cópia da sentença prolatada para se verificar a existência dos alegados vícios nos cálculos apresentado por perito judicial. (...)”.
A partir dessas premissas, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, de forma que não há evidência de violação aos artigos 489, §1o, IV e 1022, II do CPC.
Assim, inviável a admissão do recurso nesse ponto.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo interno interposto e manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) não vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo pleiteado, pois, não obstante a alegação do agravante acerca da existência de vícios na perícia realizada por contador judicial, é consabido que os cálculos realizados pela contadoria judiciária gozam de presunção de legitimidade e veracidade, até prova em contrário, o que não restou minimamente demonstrado pelo Requerente que não colacionou aos autos sequer cópia da sentença prolatada para se verificar a existência dos alegados vícios nos cálculos apresentado por perito judicial.
Ante o exposto, não vislumbro nessa fase de cognição sumária elementos que evidenciem a probabilidade do direito a ensejar na concessão da tutela de urgência pretendida pela autora (artigo 300, caput, CPC/2015), de modo que indefiro o pedido de suspensão da execução até julgamento final da presente ação rescisória. (...)”.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça